Tribunal: TJSP
Processo: 1027324-23.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL JULGADA PROCEDENTE – AUTOR SE INSURGE CONTRA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO E A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – MEDIDA QUE TEM CARÁTER COERCITIVO E UMA VEZ ATENDIDA PODE SER MODULADA PARA SE ADEQUAR À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – QUESTÕES AFETAS AO PERÍODO DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL JULGADA PROCEDENTE – AUTOR SE INSURGE CONTRA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO E A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – MEDIDA QUE TEM CARÁTER COERCITIVO E UMA VEZ ATENDIDA PODE SER MODULADA PARA SE ADEQUAR À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – QUESTÕES AFETAS AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DEVERÃO SER DISCUTIDAS NA FASE DE CUMPRIMENTO OBSERVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 537, PARÁGRAFO 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.